Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.
II. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
III. Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça adotou a excepcional teoria da actio nata em seu viés subjetivo, remetendo o início do prazo à tomada de consciência dos desfalques nas contas do PASEP. E tal circunstância deve ser verificada conforme o caso concreto.
IV. Na situação fática que ora se apresenta, constata-se que o então correntista (falecido em 2006) tomou ciência dos desfalques no momento do saque dos valores do PASEP por aposentadoria (1995), conforme suas próprias declarações e elementos de prova.
V. Conforme extrato da conta, o saque dos valores do PASEP foi realizado em 1o/02/1995. Passados mais de 10 (dez) anos entre o saque (momento de ciência dos desfalques) e o ajuizamento da ação, conclui-se pela prescrição (decenal) da pretensão autoral.
VI. Apelação conhecida. No mérito, desprovida. Sentença mantida.